Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0730187-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO AVILA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO PODER PÚBLICO. JULGAMENTO DO RESP 1.657.156/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 106) PELO STJ. FORTES INDÍCIOS DE ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS. CASO CONCRETO. MEDICAMENTO RITUXIMABE. DIREITO À SAÚDE UNIVERSAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 2. No caso, seria prematuro assegurar que o agravante atende plenamente aos pressupostos, uma vez que não foi realizado estudo técnico de seu caso especificamente. Porém, há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante, diante do estudo técnico de caso semelhante juntado aos autos. 3. A médica que assiste o requerente em seu tratamento emitiu relatório circunstanciado em que atestou o insucesso de outras opções oferecidas pelo SUS para o tratamento do pênfigo vulgar. Ademais, a adequação e eficácia do tratamento é atestada, ainda, pelo mesmo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS - em que o magistrado se embasou para negar a tutela de urgência. Portanto, neste estágio há verossimilhança nas alegações de que o requerente já esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o rituximabe é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. 4. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e em tratamento por 18 anos sem sucesso, inclusive com risco à própria vida. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 196 da Constituição Federal, defendendo o afastamento da obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS; b) artigos 23, inciso II, da CF, sustentando que a União deveria integrar o polo passivo da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010